Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE DISCIPLINAS AO LONGO DO SEMESTRE LETIVO. COBRANÇA DO SEMESTRE.
1 – Repetição do indébito. Cobrança em excesso referente a disciplina cuja substituição foi solicitada pelo aluno. Exclusão da disciplina Direito Constitucional Avançado e inclusão das matérias de Direito Internacional e Direito Administrativo. Recurso em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais.
2 – Inversão do ônus da prova. As regras de ensino superior são regras de ordem pública que não dedem ser objeto de inversão do ônus da prova, especialmente quando as alegações do autor não são providas de verossimilhança e nem há dificuldade, para o autor, de demonstrar a veracidade de suas alegações (art. 6o., inciso VIII do CDC).
4 – Substituição de matérias. Não há nos autos qualquer prova de que houve o cancelamento das matérias indicadas. Aliás, o autor não apresenta qualquer prova do alegado, como a juntada do histórico escolar, contrato ou de comprovante de matrícula. Ao contrário, o boleto de pagamento apresentado pelo autor, único documento constante dos autos, refere-se a pagamento por matéria incluída, inclusive com efeito retroativo. Assim, considera-se que houve acréscimo de disciplinas, e não substituição. Ademais, tanto as normas gerais que disciplinam o curso superior de Direito quanto os contratos firmados tem por objeto o semestre letivo ou ano letivo, com a carga horária definida pelo órgão competente do MEC. Não é possível reduzir a carga horária de determinada disciplina pelo simples fato de o aluno ter iniciado após o início regular das aulas. Neste caso é necessária atividade acadêmica necessária a cumprir todas as aulas presenciais e atividades complementares, de modo que não vejo justificativa para redução de valores a serem pagos pelo aluno pelo fato de terem iniciado com atraso. Nem o serviço nem o pagamento, no caso em exame, se dá por mensalidade. Neste quadro, não há fundamento para o acolhimento do pedido do autor. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários.